Tribunal: TJDFT
Processo: 0750574-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750574-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE JOSE ROCHA AGRAVADO: LOURENCO TEIXEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto na parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Agravante, no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 27 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador